Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. ESCOAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 59 DA LEI DO CHEQUE. LEI 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 921, § 5o, DO CPC. VEDAÇÃO LEGAL.
1. A controvérsia recursal refere-se à análise da declaração da prescrição intercorrente da pretensão executiva lastreada em cheque.
2. A norma excepcional prevista no “caput” do art. 3o da Lei no 14.010/2020, que determinou a suspensão da contagem do prazo prescricional no período de 10/06/2020 (data do início da vigência da lei) até 30/10/2020, não incide sobre o caso em tela, pois, na forma do § 1o do mesmo artigo e lei, referida norma não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de suspensão do prazo prescricional. Precedente.
4. Por força do art. 921, III, § 1o, do CPC, o d. Juízo de primeiro grau suspendeu a execução, pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual o prazo prescricional, de igual forma, restou suspenso.
5. Ultrapassado o prazo de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição intercorrente de 06 (seis) meses, por se tratar de execução fundada em cheque (art. 59 da Lei 7.357/85); ocorrendo o seu implemento.
6. O pedido reiterado de diligências sem que se demonstrem elementos concretos de efetividade da medida pleiteada não autoriza o retorno da marcha processual. Precedentes.
7. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na extinção do feito executivo pela prescrição intercorrente, consoante se denota da expressa previsão legal disposta no § 5o do art. 921 do CPC.
8. Recurso desprovido.